Tribunal: TJMT
Processo: 1017210-06.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017210-06.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDILSON FRANCISCO MOISES DA SILVA - CPF: 052.893.031-11 (VÍTIMA), VICTOR DOUGLAS MORAIS DELGADO - CPF: 118.165.554-44 (VÍTIMA), BRUNO OJEDA AMORIM - CPF: 033.579.341-08 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PRONÚNCIA
–

ART. 121, §2o, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, INCISO II DO CÓDIGO PENAL
–
PRETENSÃO RECURSAL – IMPRONÚNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO POLICIAL - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PELO RECORRENTE – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA QUE EVIDENCIA A REALIDADE FÁTICA CONTA A VIDA E A CONCORRÊNCIA DO RECORRENTE PARA O REFUTADO – DECISÃO PROVISIONAL – PROVA QUE NÃO TRADUZ A DESNECESSIDADE DO CRIVO DOS JURADOS – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida e somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos jurados.

É possível a pronúncia do imputado com fundamento em indícios oriundos de provas colhidas no inquérito policial, tendo em vista que a decisão de pronúncia não possui natureza condenatória, mas apenas provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal no 4530-52.2016.811.0051, cód. 114593, que tramitou pela 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, sendo
Bruno Ojeda Amorim

pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Colendo Tribunal do Júri daquela Comarca (Id. 23611478).

Inconformado com a r. decisão, o recorrente
interpôs recurso em sentido estrito,
pugnando pela impronuncia do recorrente, na forma do art. 414, do CPP. (Id. 23611496 e 23611497)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou
pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo a incólume decisão de pronúncia
(Id. 23611498 e 23611499).

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr.
Élio Américo
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 30502461)

RESE — Homicídio tentado – Pronúncia
no art. 121, § 2o, I e IV c/c art. 14. II ambos do CP, determinando seja o réu submetido a julgamento pelo Tribunal Popular – Irresignação da Defesa – Pretendida a impronúncia – Inviabilidade – Alega que as provas produzidas na fase inquisitiva não foram ratificadas na fase judicial – Improcedência – A pronúncia é simples juízo de admissibilidade, em que vige o princípio in dubio pro societate – Havendo indícios suficientes de autoria, comprovada materialidade – Impõe-se pronúncia do réu com julgamento pelo Tribunal do Júri —
Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito, contra a decisão proferida nos autos da ação penal
no 4351-81.2014.8.11.0086, cód. 81542, que tramitou pela 3a Vara Criminar da Comarca de Nova Mutum/MT, sendo
Bruno Ojeda Amorim

pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Colendo Tribunal do Júri daquela Comarca (Id. 23611478).

Inconformado com a r. decisão, o apelante busca nas razões recursais ver-se despronunciado, tendo em vista que as provas dos autos não demonstram indícios suficientes de autoria ou participação na empreitada criminosa.

Narra a denúncia: (Id. 23610486)

“(...) Narram os autos de investigação que, no dia 29 de agosto de 2014, por volta de 22h30min, na Rua dos Mamoeiros, bairro Jardim Primavera, nesta cidade de Nova Mutum/MT, o acusado
BRUNO OJEDA AMORIM
, deliberadamente e dotado de latente animus necandi, por motivo torpe e mediante recursou que dificultou a defesa da vítima, tentou matar
Edilson Francisco Moisés da Silva
, não consumando seu intento criminoso por circunstancias alheias à sua vontade, consoante prontuário de atendimento médico encartado as fls. 22/38.

Consta dos autos de investigação que, no dia dos fatos, a vítima
Edilson
transitava pela Rua dos Mamoeiros oportunidade em que foi surpreendida pelo acusado
BRUNO OJEDA
, o qual estava na garupa de uma motocicleta conduzida por terceira pessoa não identificada.

Ato seguinte, objetivando vingar a morte do adolescente Odair Silveira de Ávila, o acusado
BRUNO OJEDA
sacou um revólver e passou a efetuar disparos em direção à vitima, dificultando sua defesa, sendo que um dos disparos atingiu a perna direita, na altura da coxa, oportunidade em que
Edilson
acelerou a motocicleta e conseguiu se evadir do local, sendo posteriormente encaminhado ao hospital municipal para atendimento médico.

Por fim, após receber alta hospitalar a vítima prestou declarações perante a Delegacia de Polícia Civil e reconheceu o implicado como sendo o autor da pratica delitiva.

Outrossim, através de interceptação telefônica devidamente autorizada, foi possível constatar que o denunciado
BRUNO
, horas antes da prática delitiva, afirmou à pessoa de Robinson, Vulgo “Tio”, que iria perpetrar o crime, inclusive ja havia arrumado uma pessoa para conduzir a motocicleta (fls. 62/63).

Assim, a luz do exposto, restando demonstrada a materialidade e havendo indícios veementes de autoria, o Ministério Publico denuncia
BRUNO OJEDA AMORIM como incurso no artigo 121, § 2°, I e IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal
. Destarte, requer o processamento do denunciado nos moldes do procedimento comum ordinário e, ao final do sumario da culpa, que seja
PRONUNCIADO
, submetendo-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca de Nova Mutum/MT. Requer, ainda, a intimação das seguintes testemunhas/informantes: (...).”

Sobreveio sentença de procedência da ação penal para pronunciar o ora recorrente como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II do Código Penal
, nos seguintes termos,
in verbis
: (Id.
23611478)

“Vistos.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face de Bruno Ojeda Amorim, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, dando-o como incurso nas penas do artigo 121, §2o, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II do Código Penal, porque no dia 29/08/2014, por volta das 22h30min., na Rua dos Mamoeiros, por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, o denunciado tentou matar Edilson Francisco Moisés da Silva, não consumando o intento criminoso, por circunstâncias alheias à sua vontade.

Narra a denúncia que no dia e hora dos fatos, a vítima Edilson transitava pela rua dos Mamoeiros, quando foi surpreendida pelo denunciado Bruno Ojeda, que estava na garupa de uma moto conduzida por um terceiro não identificado.

Objetivando vingar a morte do adolescente Odair Silveira de Ávila, o denunciado Bruno Ojeda sacou um revólver e passou a efetuar disparos em direção à vítima, dificultando sua defesa, tendo um dos disparos atingido a coxa direita da vítima, que, acelerou a motocicleta e conseguiu se evadir do local, e depois foi encaminhada ao hospital municipal onde recebeu atendimento médico.

Segundo a denúncia, a vítima reconheceu o denunciado como autor dos disparos, e, através de interceptação telefônica autorizada judicialmente, o denunciado teria afirmado à pessoa de Robinson, vulgo “Tio”, que iria cometer o crime, e já havia arrumado uma pessoa para conduzir a motocicleta.

Acolhendo à representação da autoridade policial, com o parecer favorável do Ministério Público, foi decretada prisão preventiva do denunciado (fls. 138/140), e o mandado de prisão foi cumprido em 03/10/2014 (fls. 143), estando o réu já preso por outro processo.

A denúncia foi recebida em 27/07/2015.

O denunciado foi citado pessoalmente às fls. 161-vo e ofereceu resposta à acusação às fls. 162.

Como não se reconheceram razões para a absolvição sumária do réu, ou que impedissem a persecução penal, o processo foi remetido à instrução, durante a qual foram ouvidas a testemunha Guilherme de Souza (fls. 210/212); a vítima Edilson Francisco Moisés da Silva e interrogado o réu (fls. 239/242).

A prisão do denunciado foi revogada em 01/08/2016, e o alvará de soltura cumprido em 04/08/2016 (fls. 260-vo).

Alegações finais do Ministério Público às fls. 265/267, postulando pela impronúncia do acusado, ao argumento de que não existiriam indícios suficientes da autoria delitiva, já que os indícios colhidos durante o Inquérito Policial não teriam sido confirmados em juízo.

A Defesa ofereceu suas alegações às fls. 268/269, também requerendo a impronúncia do réu, sob os mesmos fundamentos do Parquet.

É o necessário.

Decido.

Conforme relatado, o feito manteve tramitação escorreita, não havendo irregularidades a sanar, ou nulidades a serem declaradas, pelo que passo diretamente ao exame do mérito.

Nesta fase do procedimento, o juiz, se convencido da materialidade do crime doloso contra a vida e de haver suficientes indícios de ser o réu o seu autor, deve proferir a sentença de pronúncia, conforme estabelece o art. 413 do CPP.

A materialidade do crime doloso contra a vida está evidenciada pelo boletim de ocorrência de fls. 08/09; prontuários médicos de fls. 26/46; e exame de corpo de delito indireto de fls. 107.

De igual modo, data vênia ao entendimento das partes, tenho que estão presentes nos autos indícios suficientes da autoria delitiva que se imputa ao réu Bruno Ojeda Amorim.

Inicialmente esses indícios repousam no depoimento prestado pela vítima Edilson Francisco Moisés da Silva e pela testemunha Guilherme de Souza em sede de Inquérito Policial (fls. 10/11 e 12/15), ambos no sentido de que o réu Bruno Ojeda Amorim teria sido o autor dos disparos de arma de fogo efetuados contra Edilson.

Ainda que ambos tenham apresentado versão diversa em juízo, é entendimento consolidado na jurisprudência que a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, para que a causa possa ser submetida ao juízo natural, em nada se assemelhando à condenação, pelo que a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite que os indícios de autoria se baseiem em provas colhidas exclusivamente no Inquérito Policial:

PROCESSO

PENAL.

RECURSO

ESPECIAL.

AGRAVO

REGIMENTAL. HOMICÍDIO. PRINCÍPIO

DA

IDENTIDADE

FÍSICA

DO

JUIZ. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

AUSÊNCIA

DE

DEMONSTRAÇÃO

DE

PREJUÍZO.

INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

CERCEAMENTO

DE

DEFESA.

INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. EXPEDIÇÃO

DE

OFÍCIO.

FASE DE PRONÚNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ATO DISCRICIONÁRIO

DO

JUIZ.

PRECEDENTES.

DECISÃO

DE

PRONÚNCIA CONSUBSTANCIADA

EXCLUSIVAMENTE

EM

ELEMENTOS OBTIDOS POR INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

I

-

O

princípio

da

identidade física do juiz não possui caráter absoluto,

devendo,

em sua aplicação, ser conjugado com o princípio pas

de nullité sans grief, em especial, no caso da alegada nulidade da sentença de pronúncia, cuja natureza é provisória.

II

-

O

deferimento

de

diligências

-

no

caso

o

pedido

de encaminhamento de ofício para a Cooperpeople e SPTrans (fl. 2.670) - é

ato

que

se

inclui

na

esfera de discricionariedade regrada do magistrado

processante,

que

poderá

indeferi-las

de

forma fundamentada,

quando as julgar desnecessárias e sem pertinência com a instrução do processo, mormente em sede de pronúncia.

III

- A pronúncia, ao contrário da sentença condenatória, não exige prova

plena da autoria, sendo suficiente a configuração de indícios que,

nesta

fase,

podem

ser

embasados

em

provas

produzidas no inquérito policial.

Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp 1415966 / SP. Rel. Min. Felix Fischer. 22/08/2017)

Há que se considerar que nesta fase do processo vige o princípio in dubio pro societate, pelo que ao juízo monocrático só é dado impronunciar o réu quando inexistir qualquer indício de prova de que ele tenha participado da ação criminosa denunciada. Havendo dúvida, escorada em provas existentes nos autos, ainda que indiciárias, ele deve ser pronunciado e submetido ao julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, juízo constitucionalmente competente para julgar o feito e apreciar tais questões, inclusive o valor probatório dos testemunhos colhidos nos autos.

Ainda que assim não fosse, há que se considerar que além do depoimento da vítima e dessa testemunha na fase policial, há nos autos uma conversa interceptada nos autos da medida cautelar 56375 de São José do Rio Claro (cuja competência foi declinada em favor desta Comarca, onde receberam o Código 79963), atribuída ao réu Bruno Ojeda Amorim e à pessoa identificada como “Tio”, no dia 30/08/2014, ou seja, no dia seguinte ao crime, onde Bruno admitiria ter tentado matar a pessoa de Edilson, apenas não logrando êxito porque a vítima teria fugido em uma motocicleta mais potente que a do réu, que, diante disso, não conseguiu alcança-la (fls. 70/72):

(...)

Bruno: Oia aqui TIO

Tio: ham

Bruno: onte, eu achei só um deles

Tio: você acho?

Bruno: ham ram, aquele que paga de loco, aquele que paga de forte.

Tio: oo EDILSO?

Bruno: hum ram

Tio: mais e aí?

Bruno: aa, de quatro. po rumo dele, cara, pega num pega na moto, tá ligado.

Tio: ham

Bruno: “é lá em frente do bar da menininha”, num pega, num pega, ele na frente e nós atrás, e o pipoco saindo, poww (imita som de tiro com a boca).

Tio: Mas e aí, mas e aí?

Bruno: Acho que ele tá baleado, ele não caiu não, a moto dele é quatrocentos e cinquenta, duzentos e cinquenta, TIO.

Tio: hamm

Bruno: ele deu uma arrancada, que sumiu na frente e nóis atrás, atrás dele pa vê se ele caía assim no chão, véi

Tio: mas não caiu cara?

Bruno: não caiu, será que aquele cara é forte memo?

Tio: hehehe é o sangue quente, rapaz, o sangue quente o cara não cai não, rapaiz.

Bruno: não cai, né? Porque do jeito que eu dei ele até emborcou, tá ligado.

Tio: ham ram.

Bruno: emborco, a segunda já bateu na perna dela, que a perna foi quase na cabeça dele e voltou.

Tio: acertou dois nele? Mas, ooo cara, não faiz isso não, pô, “tem que chegar e matar, pô”

Bruno: então, mais é porque o meu piloto deu mole, véi.

Tio: o piloto seu, rsrs, tem que arrumar piloto bom, prá levá cê numa missão dessa.

Bruno: então, (...) porque era a primeira vez dele também, né véi, eu saí, ele deu mole assim, era pra nóis pega, eu ia dá bem na cabeça dele certinho.

Tio: então, aí se ele caísse né, e a moto do ceis é cento e cinquenta (cilindradas)

Bruno: a minha é, e a dele é duzentos e cinquenta (cilindradas)

Tio: não pega, né?

Bruno: aí do jeito que ele viu que tava chegano perto, quando ele foi tentar acelerar, já lancei o primeiro, emborcou, e já lancei outro atrás já, dois. (grifos e negritos meus)

O teor dessa conversa, atribuída ao réu Bruno Ojeda Amorim, constitui indício suficiente da autoria delitiva a autorizar a pronúncia do réu, especialmente porque embora produzida na fase de investigação, se trata de prova irrepetível, submetida ao contraditório diferido, e que não sofreu impugnação.

A pertinência das qualificadoras indicadas na denúncia também deve ser analisada à luz do princípio in dubio pro societate, pelo que apenas podem ser afastadas pelo juízo da pronúncia quando se demonstrarem manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas das provas constantes dos autos, pois, do contrário, devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, que é quem detém a competência para apreciá-las a fundo.

No caso dos autos, a motivação torpe consistente em vingança pela morte do adolescente Odair Silveira de Ávila, encontra lastro no depoimento prestado pela vítima Edilson Francisco Moisés da Silva no inquérito policial (fls. 10/11), que, embora não confirmado em juízo, conforme exaustivamente exposto, pode embasar a manutenção da qualificadora na pronúncia, especialmente porque a vítima pode ser ouvida novamente em Plenário, e, ao menos em tese, confirmar a primeira versão que deu aos fatos, cabendo ao juízo natural da causa, o Conselho de Sentença, decidir qual versão deve prevalecer.

Já a qualificadora do emprego que dificultou a defesa da vítima encontra lastro no depoimento prestado pela vítima em juízo, no sentido, de que, enquanto trafegava pela rua em sua moto, seus algozes vieram por trás dela, também de moto, surpreendendo-a com os disparos, cabendo, portanto, aos jurados analisar se a dinâmica dos fatos foi realmente essa, e se o recurso empregado dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Sendo assim, é certo que havendo elementos ainda que mínimos de prova que ancorem a versão contida na denúncia, ambas as qualificadoras devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, a quem compete decidir sobre a pertinência delas.

ISTO POSTO, hei por bem julgar procedente a denúncia, para, em juízo provisório de admissibilidade da culpa, PRONUNCIAR o réu BRUNO OJEDA AMORIM como incurso nas penas dos artigos 121, § 2o, incisos I e IV, c.c. art. 14, II, todos do Código Penal, determinando, via de consequência, que ele seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri desta Comarca.

Nos termos do artigo 413,§3o, passo à analise sobre a eventual necessidade de decretação da prisão, por determinação legal do aludido dispositivo.

No caso dos autos, tenho que a medida extrema da prisão processual é necessária.

Além de preenchidos os requisitos de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, verifico que a prisão se mostra necessária como forma de garantir a ordem pública.

Analisando a folha de antecedentes do acusado, verifico que depois dos fatos que estão em apuração neste feito, o réu foi processado e condenado por crimes de roubo e tráfico de entorpecentes (autos 80253, 82566, 80248 e 86818, todos desta Comarca), sendo que o último deles, o réu teria comandado de dentro do presídio onde cumpria pena.

A reincidência em outros crimes demonstra que, em liberdade, o réu representa risco à ordem pública pelo risco de reiteração.

Por todo o exposto, DECRETO a prisão preventiva do réu BRUNO OJEDA AMORIM, com amparo nos artigos 413,§3o e 312, caput do CPP.

Expeça-se o competente mandado de prisão e encaminhe-se por carta precatória ao local onde o réu está preso por outros processos para o cumprimento.

Intimem-se, na forma prevista pelo artigo 420 do CPP.

Ocorrendo a preclusão pro judicato, vistas ao nobre representante do Ministério Público, para os fins do disposto no art. 422 do Código de Processo Penal.

Acostem-se a estes autos cópias integrais dos autos cautelares 79963, com exceção do relatório final da interceptação, que já estão acostados às fls. 57/106 destes autos.

Destarte, passo à análise da pretensão deduzida pela defesa.

Inicialmente, cabe consignar que a impronúncia, prevista no artigo 414, do Código de Processo Penal, decorre de não convencimento pelo juiz processante da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação. Prevendo o parágrafo único do artigo: “
enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa de houver prova nova
.”.

Da leitura acima, ao contrário do alegado nas razões recursais, as provas constantes dos autos encerram indícios suficientes de autoria do recorrente no homicídio ocorrido em 29 de agosto de 20114, a autorizar o juízo de admissibilidade da imputação para sua submissão a julgamento perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, a quem caberá o trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo constitucionalmente competente para conhecimento e julgamento da causa (CF. art. 5o, XXXIII, alínea “d”).

Verifica-se que o magistrado de piso se apoiou no depoimento prestado pela vítima Edilson Francisco Moisés da Silva, o qual reconheceu o autor dos disparos da arma de fogo, bem como indicou um motivo para que o recorrente cometesse o crime, vejamos: (Id. 23610489)

QUE o declarante mora em Nova Mutum/MT há cerca de treze anos, nunca foi preso e nunca havia sofrido nenhuma tentativa de homicídio; QUE no dia 29/08/2014, por volta das 22h30min, o declarante estava transitando sozinho pela Rua dos Mamoeiros com sua motocicleta quando nas proximidades do Bairro Novo Horizonte, conhecido por Cohab I, duas motocicletas entraram na mesma Rua dos Mamoeiros e seguiram o declarante; QUE o declarante reconheceu Bruno Ojeda Amorim como o passageiro e o adolescente Vitor Douglas Moraes Delgado, alcunha "Vitinho da Cohab", como o piloto da motocicleta de cor preta; QUE quando chegaram na altura do bar do Cuiabano o declarante novamente percebeu a presença da motocicleta de cor preta pilotada por "Vitinho" e com Bruno Ojeda na garupa; QUE nesse momento percebeu Bruno Ojeda Amorim sacando uma arma de fogo do tipo revolver e atirando em direcao ao declarante; QUE o declarante acelerou sua motocicleta e Bruno Ojeda efetuou um segundo disparo, que atingiu a perna direita do declarante, na altura da coxa; QUE o declarante conseguiu fugir, chegando em sua residência e o pai do declarante o levou até o hospital; QUE o declarante teve que se submeter a uma cirurgia para extração do projétil que ficou alojado no joelho; QUE afirma que Bruno Ojeda provavelmente atirou contra o declarante por conta de uma rixa existente entre Bruno e Tauan A. Rondon; QUE o declarante tem amizade com Tauan e por vezes o Bruno Ojeda presenciou o declarante e Tauan juntos; QUE o declarante não sabe dizer o motivo da rixa de Bruno Ojeda com Tauan; QUE "Vitinho" provavelmente estava junto para ajudar Bruno, não tendo nenhuma desavença com Tauan; QUE o declarante deseja desde já oferecer representação criminal caso o crime venha a ser desclassificado para lesão corporal;

Destarte, mesmo que a vítima em juízo tenha dado uma versão diferente, negando que tenha reconhecido quem atirou, oportuno consignar que terá oportunidade de ser ouvida novamente em Plenário pelo Conselho de Sentença, ao qual deliberará seu veredito.

Além disso, temos o testemunho de Guilherme de Souza (Id. 23610489), que apesar de em juízo apresentar outra versão, perante a autoridade policial, expôs que soube que Edilson havia sido atingido no joelho por um disparo de arma de fogo efetuado por Bruno Ojeda.

Somando-se a esses fatos, a testemunha Jackson Soares Silva (Id. 23610490), ouvida na fase extrajudicial em outro processo que cometeu na companhia de Bruno e Guilherme, mencionou saber que Bruno Ojeda tentou matar Edilson, porém alegou não saber o motivo.

Se não bastasse, importante considerar também a interceptação telefônica realizada com a devida autorização, que aconteceu nos autos da medida cautelar no 56375 de São José do Rio Claro, onde ocorreu uma conversa atribuída ao recorrente, com uma pessoa identificada como “Tio”, no dia 30 de agosto de 2014 (um dia depois do crime), tendo Bruno admitido ter tentado matar a vítima Edilson,
in verbis
: (Id. 23610498)

“(...)

Bruno: Oia aqui TIO

Tio: ham

Bruno: onte, eu achei só um deles

Tio: você acho?

Bruno: ham ram, aquele que paga de loco, aquele que paga de forte.

Tio: oo EDILSO?

Bruno: hum ram

Tio: mais e aí?

Bruno: aa, de quatro. po rumo dele, cara, pega num pega na moto, tá ligado.

Tio: ham

Bruno: “é lá em frente do bar da menininha”, num pega, num pega, ele na frente e nós atrás, e o pipoco saindo, poww (imita som de tiro com a boca).

Tio: Mas e aí, mas e aí?

Bruno: Acho que ele tá baleado, ele não caiu não, a moto dele é quatrocentos e cinquenta, duzentos e cinquenta, TIO.

Tio: hamm

Bruno: ele deu uma arrancada, que sumiu na frente e nóis atrás, atrás dele pa vê se ele caía assim no chão, véi

Tio: mas não caiu cara?

Bruno: não caiu, será que aquele cara é forte memo?

Tio: hehehe é o sangue quente, rapaz, o sangue quente o cara não cai não, rapaiz.

Bruno: não cai, né? Porque do jeito que eu dei ele até emborcou, tá ligado.

Tio: ham ram.

Bruno: emborco, a segunda já bateu na perna dela, que a perna foi quase na cabeça dele e voltou.

Tio: acertou dois nele? Mas, ooo cara, não faiz isso não, pô, “tem que chegar e matar, pô”

Bruno: então, mais é porque o meu piloto deu mole, véi.

Tio: o piloto seu, rsrs, tem que arrumar piloto bom, prá levá cê numa missão dessa.

Bruno: então, (...) porque era a primeira vez dele também, né véi, eu saí, ele deu mole assim, era pra nóis pega, eu ia dá bem na cabeça dele certinho.

Tio: então, aí se ele caísse né, e a moto do ceis é cento e cinquenta (cilindradas)

Bruno: a minha é, e a dele é duzentos e cinquenta (cilindradas)

Tio: não pega, né?

Bruno: aí do jeito que ele viu que tava chegano perto, quando ele foi tentar acelerar, já lancei o primeiro, emborcou, e já lancei outro atrás já, dois. (grifos e negritos meus)

O recorrente, por sua vez, negou ter matado a vítima. (Id. 23611952)

Ademais, como bem realçado pelo magistrado de piso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que é possível a pronúncia do imputado com fundamento em indícios oriundos de provas colhidas no inquérito policial, tendo em vista que a decisão de pronúncia não possui natureza condenatória, mas apenas provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, circunstância que autoriza a mitigação a regra prevista no artigo 155 da Lei Instrumental Penal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADOS NA FASE EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP. PLEITO SUBSIDIÁRIO DO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA AO ACÓRDÃO DECORRENTE DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO E DE VOTO DE DESEMBARGADOR DECLARADO SUSPEITO QUANDO DO PRIMEIRO JULGAMENTO. CERTIDÃO NOS AUTOS DANDO CONTA DA AVERBAÇÃO DO DESEMBARGADOR COMO SUSPEITO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. A pronúncia é um juízo de justa causa, cuja análise não exclui as provas colhidas no inquérito policial, por tratar-se de indícios. Tal entendimento não viola o disposto no art. 155 do CPP pois, como se sabe, o juiz não pode condenar exclusivamente com base em prova do inquérito policial, mas isso não impede que a decisão de pronúncia seja com base nessa prova (HC n. 265.842/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para o acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 1o/9/2016). (...) 3. Ordem denegada. (HC 465.298/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO NO TRÂNSITO. 1. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. PRODUÇÃO DE PROVA DE OFÍCIO. IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. 2. INDEFERIMENTO DE OITIVA DA VÍTIMA HOSPITALIZADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS. 4. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. DOLO EVENTUAL X CULPA CONSCIENTE. 5. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. 6. COEXISTÊNCIA DE DOLO EVENTUAL COM QUALIFICADORAS - MEIO CRUEL E MOTIVO FÚTIL. 7. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3.1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é admissível o uso do inquérito policial como parâmetro de aferição dos indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, sem que isto represente violação ou negativa de vigência ao art. 155 do CPP. (...) 7.1. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1573829/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 13/05/2019)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA EMBASADA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA E DO CRIME CONEXO. NECESSIDADE ACERCA DA CERTEZA DA INEXISTÊNCIA DOS MESMOS. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. (...) 2. "A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a decisão de pronúncia pode ser baseada em elementos colhidos na fase policial" (AgRg no AREsp 734.302/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 1/8/2018). (...) 4. Habeas Corpus não conhecido. (HC 483.788/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 28/03/2019)

Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, susceptível de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que nessa fase do processo despreza-se o
in dubio pro reo
, sobrelevando o princípio do
in dubio pro societate
, em face da previsão feita no texto Magno (artigo 5°, inciso XXXVIII, alínea “d”), com a simetria do disposto no artigo 408 do Código de Processo Penal.

Refiro-me às lições de Paulo Rangel e de Júlio Fabbrini Mirabete sobre a pronúncia:

“É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.” (RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 ed., Lúmen Júris. Rio de Janeiro. p. 518).

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. São Paulo. Atlas. 2004. p. 527).

De se ressaltar, ainda, que se o recorrente é destinatário ao cumprimento da pena própria dos
homicidas vulgaris
, os jurados assim poderão ou não reconhecê-lo, mas no caso, mais uma vez, enfatize-se, vedado o
apodicticus
e, a comparação e escolha de uma das viabilidades decisórias através da minudência na confrontação da prova é típica dos jurados e não do juiz na pronúncia.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Bruno Ojeda Amorim
, mantendo-se inalterada a decisão de pronúncia.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020